Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728445-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ANA PAULA MUZIO, NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino WGS Ltda.-ME contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de parte da verba salarial de Ana Paula Muzio e Nicanor Aparecido Bertolazze. A análise dos autos demonstra que o requerimento em referência foi indeferido por meio da decisão de id 18233477 dos autos originários, que está preclusa. A decisão agravada apenas repisou os mesmos fundamentos da decisão de id 18233477.[1] Ante o exposto, intime-se Centro de Ensino WGS Ltda.-ME para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil diante da preclusão da matéria impugnada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 201387988 dos autos originários